Tribunal: TJDFT
Processo: 0715490-49.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0715490-49.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INES APARECIDA BAPTISTA DO NASCIMENTO, AGENOR LUIS NASCIMENTO MAIA AGRAVADO: NOELIA RAMOS BOTELHO, DANIELA MARIA RAMOS BOTELHO DESPACHO Fica a parte recorrente intimada a comprovar o recolhimento integral do preparo recursal, sob pena de deserção (art. 1007, CPC). Prazo: 5 dias. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 6 de junho de 2023